Tribunal: STF
Processo: Rcl 53872
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Itajaí em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC (Autos nº 0000954-80.2019.5.12.0047). A parte reclamante alega usurpação de competência desta Corte para apreciar, em um última instância, decisão que contraria dispositivo da Constituição Federal.



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    4. A decisão reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, em razão da ausência de repercussão geral da matéria, com base nos Temas 181 e 867 da repercussão geral. O reclamante visava impugnar decisão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da matéria, razão pela qual aplicável o Tema 181 desta Corte, que dispõe: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 



    5. Ademais, como narrado na inicial, a matéria veiculada no recurso extraordinário do reclamante é a existência de afronta do conteúdo da Súmula 450/TST aos arts. 5º, II, e 37, caput, e X, da Constituição Federal. O mencionado verbete versa sobre o pagamento em dobro da remuneração das férias e seu terço constitucional, quando desrespeitado o prazo previsto no art. 145 da CLT. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela inexistência de repercussão geral, quando, no julgamento do ARE 910.351-RG/DF, fixou a seguinte tese: "A questão da obrigatoriedade do pagamento em dobro de férias pagas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009" (Tema 867 de repercussão geral). Ainda, nos autos da ADPF 501, esta Corte deu provimento ao agravo regimental interposto para admitir a ação proposta com o objetivo de questionar a Súmula 450/TST. A ação, no entanto, aguarda julgamento de mérito, não havendo decisão que possa se alegar tenha superado o entendimento constante no Tema 867. No mesmo sentido, confiram-se: Rcl 47455, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 46.718, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 44.891, Rel. Min. Dias Toffoli e Rcl 44743, Rel. Nunes Marques, Rcl 53794, Rel. Min. André Mendonça e Rcl 47.095 AgR, cuja ementa reproduzo:



    RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. SÚMULA 450 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. ADPF 501. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 867. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao dar provimento ao agravo regimental na ADPF 501, admitindo o processamento da ação, nada foi decidido quanto à questão de fundo, tampouco foi exarada decisão com efeito vinculante relativamente à dita questão. Logo, não há como depreender-se que a referida decisão teria se substituído à decisão do ARE 910351 como paradigma da matéria objeto do Tema 867 da repercussão geral. 3. Uma vez definido pelo Supremo Tribunal Federal que determinada matéria não possui repercussão geral, não usurpa a competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que, no exercício de atribuição própria (art. 896-A, § 4º, da CLT) e mediante a aplicação do precedente vinculante do STF, aponta a inexistência de transcendência da matéria a veiculada no recurso de revista. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Nesses moldes, não se vislumbra a alegada usurpação de competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



     



    Publique-se. 



 



          Brasília, 10 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator